Tribunal: TJMT
Processo: 1002111-79.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002111-79.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[UNIMAQ - MAQUINAS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 03.001.705/0001-11 (RECORRENTE), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA - CPF: 039.925.491-94 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: com a devida vênia, voto para dar parcial provimento ao agravo interno a fim de integrar aos fundamentos a rejeição da alegação de impossibilidade da obrigação de fazer. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

OI S/A interpõe
agravo interno
(Id 200944184) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para decidir quanto a obrigação de fazer, e que essa seja negada, reformando a sentença de primeiro grau nos termos do Recurso Inominado.

UNIMAQ – MÁQ. SERV. E REPRESENTAÇÕES EIRELI apresentou suas
contrarrazões ao agravo interno,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 204147696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – AUSENTE PROVAS DA REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO – CONDENAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Reclamado não desincumbiu do ônus probante, e conforme previsão da teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fica atribuído ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Necessária a redução do quantum fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

A parte reclamada recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, buscando a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente a redução dos danos.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula no 01 destas Turmas Recursais:

“Súmula Cível no 01, o Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do art. 932, inciso IV, "a", "b", "c", do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12.09.2017)”.

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarada manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

A controvérsia recursal cinge em verificar acerca da ocorrência ou não de falha na prestação de serviços pela requerida, a ensejar ao pagamento de indenização por danos morais.

Tendo isso em mente, procedi à releitura dos autos, e no tocante a suspensão dos serviços de telefonia e internet cheguei à conclusão semelhante daquela esposada no julgado monocrático, dado que, a meu ver, o conjunto de provas apresentado pelo Reclamado são insuficientes para fazer prova contrária ao direito da recorrida.

Isso porque, fica evidenciado da documentação aportada à peça de defesa, que o demandado colacionou apenas faturas e telas sistêmicas, o que de acordo com a Súmula n° 34, destas turmas recursais, não constitui prova suficiente para comprovar a legalidade da suspensão ou ainda, a prestação contínua e eficiente dos serviços.

Nesse sentido, se faz possível vislumbrar que a parte reclamada deixou de desincumbir o seu ônus probatório, conforme estabelece o art. 373, inciso II, do CPC.

No tocante ao patamar da indenização por dano morais, tenho que melhor sorte socorre a parte recorrente, pois o juízo de piso ao fixar o valor da condenação o fez em inobservância aos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e em desconformidade com a finalidade reparatória e repressora da conduta.

Por fim, diante tais considerações, procedo à redução da condenação por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Registro ainda que, em casos idênticos, levados por este julgador à decisão do colegiado, foi acompanhado com unanimidade pelos seus pares no entendimento aqui exposto, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – COMPROVADO O ADIMPLEMENTO DAS FATURAS – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DO FORNECIMENTO REGULAR DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL – CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme a documentação juntada aos autos, a parte autora quando do bloqueio da linha telefônica e da suspensão do serviço de internet, encontrava-se com faturas adimplidas.

O Recorrido, diante da inversão do ônus da prova, deixou de desincumbir o ônus probatório, já que não demonstrou que os serviços de telefonia e internet permaneceram funcionando, assim como não acostou qualquer documento que comprovasse a regularidade do bloqueio.

É objetiva a responsabilidade do fornecedor que diante da falha na prestação de seus serviços, ocasiona danos ao consumidor, nos moldes do art. 14, do CDC.

Necessária a redução do quantum fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000400-34.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)”

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito – Relator”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Em visita aos autos, constata-se que o agravo interno interposto por OI S.A. tem como discussão única e exclusivamente a porção da sentença que dispõe sobre a obrigação de fazer. Transcrevo trechos das suas razões:

“Ocorre, que por toda a fase instrutória do processo, a Agravante informou ao juízo sobre a indisponibilidade da tecnologia de fibra na região do endereço da Agravada. Desta forma, não há como cumprir a determinação judicial se a mesma não está disponível no endereço da requerente. Ainda restou evidenciado que que após o bloqueio financeiro, ao realizar a reinstalação dos números, a antiga tecnologia não mais permanecia, uma vez que houve perda de porta que dava acesso ao serviço de internet. Neste norte, inviável era a migração para nova tecnologia OI FIBRA, tendo em vista que incansavelmente ventilado nos autos NÃO HÁ DISPONIBILIDADE dos serviços no endereço solicitado pelo autor.

[...]

Veja que não existe como realizar a implantação do serviço pleiteado face a indisponibilidade do serviço por ausência de infraestrutura física e lógica para tal como repetidamente esclarecido nos autos (ID. 187698691, 187699153 e 187699156). Assim, não há como a recorrente ser impelida pela condenação em obrigação de fazer, pois esta é IMPOSSÍVEL DE SER CUMPRIDA, tendo em vista a indisponibilidade técnica para prestação dos serviços no domicílio da Agravada. Neste raciocínio, se houver implicação técnica e/ou fatores externos que fazem com que o serviço seja depreciado, sem qualidade, sem qualificação para o cliente, o mesmo será cancelado ou sequer disponibilizado para o cliente. Nesse passo, se houver disponibilidade técnica, o serviço certamente será prestado com excelência ao cliente, cabendo a ressalva de que a velocidade está sujeita a variações inerentes as condições da rede ou do conteúdo acessado pelo próprio contratante.

[...]

Assim, não há como ser realizado investimento de tal magnitude para atender esta demanda em especifico, pois assim a condenação seria aquém do pedido e para além do cabido e proporcional, afrontando diretamente o princípio da razoabilidade. Ainda, qual a vantagem experimentada pela empresa requerida em não oferecer o sinal de telefonia fixa ao solicitante, se é desta prestação que aufere lucros? A não instalação se dá pela indisponibilidade técnica em atender o cliente, e não pela mera liberalidade da empresa. Desse modo, a empresa requerida, ora agravante, já informou que não havia possibilidade de cumprir com a obrigação de fazer, motivo pelo qual não deve ser compelida a cumprir uma obrigação impossível. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência que conheça da presente insurgência para decidir ao que tange da condenação em obrigação de fazer, para ao fim revogar a tutela e julgar improcedente, eis que se trata de obrigação impossível.

[...]

Do exposto, requer se digne esta Turma Julgadora em acolher o presente Agravo e, ato contínuo, apreciar e decidir quanto a obrigação de fazer, em que se repisa se trata de obrigação impossível para que a decisão do Primeiro Grau seja reformada também neste ponto, nos exatos termos do Recurso Inominado.”

Diferentemente do que alega, a decisão proferida pelo juízo
a quo
, no Id. 187698682, bem abordou tal questão:

“A parte autora noticiou o descumprimento da liminar deferida, bem como requereu a majoração da multa diária.

Por outro lado, a Requerida aduz que o serviço de internet fibra é condicionado aos requisitos mínimos exigidos pela agência regulatória competente e que somente pode instalado se houver condições técnicas favoráveis para tal. Que no local da sede da empresa Requerente, não há visibilidade técnica para a instalação de serviços, na modalidade de Fibra e que, supostamente, a Requerente não demonstra a contratação dos serviços de fibra.

Neste esteio, a autora manifestou que a própria requerida ofertou a instalação das linhas de telefone por meio do serviço de fibra, o que gerou a ordem de serviço n° 74787521 de 11/01/2022, uma vez que ao manter contato com a requerida para solucionar o problema nas linhas telefônicas que pararam de funcionar, sem qualquer motivo, foi obtida a informação de que os mesmos pararam de funcionar, em razão da fiação ser muito antiga, sendo que ofertado pelo próprio atendente da Requerida, os serviços de fibra para solução do caso.

Por fim, a requerente informou que não se importa se os serviços telefônicos serão por meio de fibra ou não, desde que os mesmos voltem a funcionar normalmente, a fim de cessar seus prejuízos em vendas.

Assim, verifico que razão assiste a autora, uma vez que aparentemente houve falha na prestação de serviços de telefonia que parou de funcionar, no entanto as cobranças e pagamentos dos serviços não cessaram.

Embora a requerida tenha alegado fato impeditivo, manifestando que foi gerada a ordem de serviço, mas não contratado por razão de não haver condições técnicas favoráveis para a instalação, verifico que a requerente apresentou meio alternativo para cumprimento da medida liminar.

Assim, acolho o pedido da autora e determino que no prazo de 05 (cinco dias), a requerida normalize as linhas telefônicas da empresa autora, sendo
por meio de fibra ou não
, considerando que a autora não se opôs. Caso não seja por meio da fibra óptica, a requerida deverá reduzir as faturas para o plano normal, já que a Requerente não vem usufruindo dos serviços contratados, devendo restituir a requerente os valores das faturas já pagas, sem gozo de serviço desde novembro de 2021.

[...]”

Desse modo, a sentença ratificou a decisão liminar, de maneira que a obrigação está delineada no sentido de restabelecer adequadamente os serviços, e não sobre a tecnologia.

Entendo, por isso, que o agravo deve ser parcialmente provido apenas para afastar a alegação de obrigação de fazer impossível, ponto específico do recurso inominado.

Essas as razões por que, com a devida vênia, voto para dar parcial provimento ao agravo interno a fim de integrar aos fundamentos a rejeição da alegação de impossibilidade da obrigação de fazer.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024